Tribunal: STF
Processo: RE 96089
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
MILITAR REFORMADO (SÃO PAULO). PRETENSAO AO RECEBIMENTO DE OUTRO
QÜINQÜÊNIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1. DO
DECRETO N. 20.910/32. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.